Tribunal: TJSP
Processo: 1077114-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência reformada. Recurso de apelação dos embargados. Segurado que contratou duas apólices de seguro de vida. Falecimento em razão da COVID-19. Recusa do pagamento das duas apólices, a primeira em razão de omissão de doença prévia (hipertensão arterial) e a segunda por carência contratual de 90 dias para a COVID-19. Primeira apólice. Recusa

Ementa:
SEGURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência reformada. Recurso de apelação dos embargados. Segurado que contratou duas apólices de seguro de vida. Falecimento em razão da COVID-19. Recusa do pagamento das duas apólices, a primeira em razão de omissão de doença prévia (hipertensão arterial) e a segunda por carência contratual de 90 dias para a COVID-19. Primeira apólice. Recusa injustificada. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Inteligência da Súmula 609/STJ. Questionário a respeito de doença preexistente ou doença crônica e congênita. Violação ao art. 54, §§ 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula não está redigida com destaque, sua letra é pequena e não há campo específico para marcação ou assinatura. Pergunta formulada no questionário, ainda, que não é objetiva e deveria a embargante ter deixado claro, com exemplos, o que pretendia que o segurado informasse. Segurado que tinha apenas o ensino médio. Violação ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que impede o reconhecimento da má-fé do segurado, não tendo a embargante se desincumbido do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Segunda apólice. Recusa igualmente injustificada. Ausência de assinatura do segurado no campo apropriado. Inexistência de prova da ciência quanto à restrição relacionada à carência de 90 dias para morte em razão de COVID-19. Violação, ainda, ao art. 54, §§ 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula não está redigida com destaque devido. Embargante que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Pedidos julgados improcedentes. Votos vencidos.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR E O 2o JUIZ, QUE DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. DECLARA VOTO O RELATOR SORTEADO.